Tribunal: TJBA
Processo: 8080378-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8080378-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAIANE MAGALY SANTOS NEVES SOUZA Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE COBERTURA. MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL E CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à autorização de procedimentos cirúrgicos de correção de hipertrofia mamária bilateral e mamoplastia redutora, prescritos por médicos assistentes, após negativa administrativa do PLANSERV sob alegação de ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento estético. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do PLANSERV quanto à cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora bilateral, sob alegação de natureza estética, é legal diante da comprovação de finalidade terapêutica; (ii) estabelecer se é possível a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde em face de restrições contratuais impostas por plano de saúde de autogestão. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a perda superveniente do objeto do agravo interno, em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, que substitui a decisão liminar impugnada. Constata-se, com base em relatórios médicos especializados, que a impetrante apresenta hipertrofia mamária bilateral com sintomas graves, incluindo dores crônicas, alterações posturais e limitações funcionais. O procedimento indicado possui natureza reparadora e terapêutica, e não meramente estética, sendo essencial para a melhoria da saúde física e psicológica da paciente. A negativa administrativa, fundada exclusivamente em cláusulas contratuais restritivas, desconsidera a finalidade médica do procedimento e carece de motivação idônea. Aplica-se o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, que prevalecem sobre limitações contratuais e interesses econômicos do plano de saúde. Embora o PLANSERV seja plano de autogestão e não se submeta ao CDC (Súmula 608 do STJ), permanece vinculado à observância dos direitos fundamentais dos beneficiários. A definição do tratamento adequado compete ao médico assistente, não cabendo ao plano de saúde substituir o critério técnico por diretrizes administrativas restritivas. 10. Conclui, assim, que a recusa injustificada caracteriza ilegalidade e violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 931 e art. 937, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, MS nº 8020553-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 10.11.2022; TJBA, MS nº 8015148-31.2022.8.05.0000, Rel. Desª Marta Moreira Santana, j. 28.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8080378-15.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante TAIANE MAGALY SANTOS NEVES SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442